Tribunal: TJSP
Processo: 2059088-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação indenizatória. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a intimação pessoal da executada para cumprimento do julgado. Insurgência. Executada citada na fase de conhecimento que não constitui advogado. Intimação que deve ser feita pessoalmente (art. 513, § 2o, II, do CPC/2015), podendo ser aplicado, se o caso, o art. 513, § 3o, do CPC/2015.

Agravo não

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação indenizatória. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a intimação pessoal da executada para cumprimento do julgado. Insurgência. Executada citada na fase de conhecimento que não constitui advogado. Intimação que deve ser feita pessoalmente (art. 513, § 2o, II, do CPC/2015), podendo ser aplicado, se o caso, o art. 513, § 3o, do CPC/2015.

Agravo não provido.